Tribunal: STF
Processo: Rcl 61199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Manoel Anjos Silva, em 25.7.2023, contra a seguinte sentença proferida pela 18ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 0000712-96.2021.4.05.8303, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:



    “SENTENÇA (...)



    II- FUNDAMENTAÇÃO 



    (...)



    A Lei nº 8.036/90 é clara ao adotar, em seu artigo 13, a TR como índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança, senão vejamos: (...)



    Por sua vez, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial- TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial- TR relativa à respectiva data de aniversário’. Anote-se que a mudança na forma de remuneração da caderneta de poupança empreendida no ano de 2012 não afastou a adoção da TR, conforme teor do art. 2º da lei nº 12.703/2012’. 



    Verifica-se, assim, que a legislação do FGTS adotou como índice de correção monetária aquele utilizado para a atualização dos valores depositados em caderneta de poupança, ou seja, o índice oficial adotado foi a Taxa Referencial. 



    Por outro lado, a decisão do STF nas ADIs 4357/DF e 4425/DF não implica inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas como índice de correção para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública. 



    Destarte, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo postulante, o STF ainda não proclamou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção dos saldos vinculados à conta do FGTS. 



    Não bastasse tal consideração, convém salientar que o próprio STF já reconheceu a natureza institucional do FGTS, cuja finalidade é compensar, quando da extinção do contrato de trabalho, a perda da estabilidade (RE n. 248.188). Ora, em razão dessa natureza institucional, admite-se que a lei altere os critérios de atualização dos saldos das contas vinculadas, não possuindo os titulares direito à aplicação de índices diversos dos oficiais. 



    Desta feita, na linha do posicionamento até agora adotado pela Corte Suprema, reputo indevida a substituição da Taxa Referencial pelo INPC ou por qualquer outro índice remuneratório, diverso do legalmente previsto. Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso repetitivo: (...)



    Destarte, a improcedência do feito é medida que se impõe. 



    III - DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação da parte demandada” (e-doc. 5).



    2. O reclamante informa que “interpôs Ação Revisional de FGTS, pleiteando a substituição da TR (taxa referencial) pelo INPC ou IPCA-E como índice de correção do saldo do FGTS” (fl. 2).



    Afirma que, “em vista do trâmite da ADI 5090 no âmbito deste tribunal, foi solicitado ao douto juízo o cumprimento da decisão cautelar emitida nos autos da citada Ação Direta, requerendo assim a suspensão do feito até a prolação da decisão de mérito por este Tribunal Constitucional” (fl. 2). 



    Relata que a autoridade reclamada, “após rápido trâmite processual, emitiu Julgamento de Mérito na ação em análise, extinguindo o feito com o julgamento de improcedência dos pedidos constantes ao exórdio” (fl. 2).



    Sustenta que, ao assim decidir, a autoridade reclamada “procedeu em contrariedade ao determinado em cautelar emitida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, em vista da expressa determinação de suspensão dos processos em trâmite no país a respeito do tema até ulterior decisum de mérito no juízo concentrado” (fl. 8).



    Ressalta que “encontram-se demonstradas não só a afronta à decisão cautelar, fundamento desta reclamatória, como igualmente error in procedendo, tendo em vista que em nenhum momento o autor informou da ocorrência de decisão terminativa desta Corte a respeito do tema [como afirmado pela autoridade reclamada na fundamentação da decisão impugnada]” (fl. 12).



    Alega que “o exórdio, conforme já ventilado, não invoca como base de seu pedido de suspensão a mera existência da ADI 5090, mas a existência no bojo desta de medida cautelar claramente determinante da suspensão dos feitos que tratem do mesmo tema” (fl. 14). 



    Requer o deferimento de medida liminar “para que seja (...) determinada a suspensão do processo até a decisão em definitivo desta Egrégia Corte Superior, garantido, a autoridade da decisão cautelar proferida pelo Eminente Relator na ADI 5090 ” (fl. 16).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassar a sentença de primeira instância nos autos do processo n. 0000712-96.2021.4.05.8303 (...) , determinando a suspensão do processo até a decisão em definitivo desta Egrégia Corte Superior, garantido, a autoridade da decisão cautelar proferida pelo Eminente Relator na ADI 5090” (fls. 16-17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar improcedente o pedido formulado pelo reclamante no Processo n. 0000712-96.2021.4.05.8303, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. Na espécie, a sentença reclamada foi proferida pela 18ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da Quinta Região em 13.6.2023 (e-doc. 5). Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal Regional que essa decisão transitou em julgado em 10.7.2023.



    A presente reclamação somente foi ajuizada em 25.7.2023, data posterior ao trânsito em julgado do processo de origem.



    6. Prevalece a jurisprudência de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora